Tribunal: TJSP
Processo: 0048307-58.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Revisão criminal – Peticionária condenada pela prática dos crimes de roubo bimajorado e receptação – Pedido de absolvição em relação a ambos os delitos, sob o argumento da insuficiência de provas – Pleitos subsidiários de afastamento da majorante relativa ao 'emprego de arma', de aplicação da mínima fração de aumento das penas (1/3) prevista no § 2o do art. 157 do Cód. Penal e de fixação do

Ementa:
Revisão criminal – Peticionária condenada pela prática dos crimes de roubo bimajorado e receptação – Pedido de absolvição em relação a ambos os delitos, sob o argumento da insuficiência de provas – Pleitos subsidiários de afastamento da majorante relativa ao 'emprego de arma', de aplicação da mínima fração de aumento das penas (1/3) prevista no § 2o do art. 157 do Cód. Penal e de fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena corporal – Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, que somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento – Decisão que não se revela contrária a texto de lei ou à prova dos autos – Ação revisional julgada improcedente.